Tribunal: TJMT
Processo: 0005475-18.2015.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005475-18.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsificação de documento público, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES - CPF: 038.072.371-94 (APELANTE), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUGUSTINHO BUSS - CPF: 094.497.289-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.
SUPOSTO DESCONHECIMENTO DA FALSIDADE DOS DOCUMENTOS
.
VERSÃO INVEROSSÍMIL
.
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
.
2. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 17 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
VIABILIDADE
.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
.

3. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA PARA REPARAÇÃO DE
DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA
.
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É incabível a absolvição do apelante, porquanto constatada a materialidade e a autoria delitivas em relação aos dois crimes pelos quais foi condenado, especialmente a partir dos depoimentos da vítima e testemunhas, em alinhamento aos elementos de convicção produzidos na instrução processual.

2.
O
crime de falsificação de documento público exaure-se no estelionato, o que atrai a incidência da
S
úmula n. 17 do Superior Tribunal de Justiça.

3.Sendo comprovado o prejuízo suportado pela vítima, deve ser mantido o valor da condenação ao pagamento de indenização como reparação de danos decorrentes da infração penal.

4.Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos Chagas Rodrigues
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0005475-18.2015.8.11.0037, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, condenando-o pela prática dos crimes de estelionato consumado e falsificação de documento público (art. 171,
caput
,
e art. 297, do Código Penal), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída
por duas restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras (art. 43, IV, CP) e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimo (art. 43, I, CP)
; e ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais).

O apelante, nas razões vistas no ID
167237659
, postula (i) sua absolvição em relação aos crimes pelos quais foi condenado, ao argumento de que inexistem provas suficientes manter a sentença condenatória; (
ii
) subsidiariamente, a aplicação da Súmula n. 17 do Superior Tribunal de Justiça para manter
sua
condenação somente
nas penas do art. 171,
caput
do Código Penal, pois como se trata de delito fim, absorverá o delito meio previsto no art. 297 do Código Penal; (
iii
) a redução do valor arbitrado como reparação de dano para R$100.000,00 (cem mil reais).

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
167411199
, requer o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
168456660
,
se posicionou pelo parcial
provimento
deste recurso
, no que atine à aplicação da Súmula n. 17 do Superior Tribunal de Justiça, absorvendo o delito de falsificação de documento público no crime de estelionato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
163407340
, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 08 de novembro de 2013, nas dependências do Cartório do 20 ofício, localizado na Av. Amazonas, n°235, centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado LUIS CARLOS CHAGAS RODRIGUREDS, auxiliado por terceiras pessoas não identificadas, com consciência e vontade alterou documento público verdadeiro, bem como tentou obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Augustinho Buss, mediante artifício, ardil e meio fraudulento.

Infere-se no caderno informativo, que o denunciado LUIS CARLOS entrou em contato com a vítima dias antes a respeito da venda de dois imóveis nesta cidade, afirmando que estaria representando os proprietários
Erlei
Soares dos Santos e Silvia Helena Rabelo dos Santos.

Na data em questão, o denunciado ao se encontrar com a vítima e após negociarem, foram até o cartório para formalizarem a compra e venda pelo valor total de R$256.000,00, ocasião em que o denunciado apresentou procuração pública em nome de
Erlei
Soares dos Santos e Silvia Helena Rabelo dos Santos e documentos pessoais
dos mesmos
, sendo lhes afirmado que o documento dos imóveis estaria pronto na data de 26/11/2013.

Ato contínuo, a vítima, posteriormente foi informado pela Tabeliã que os documentos apresentados pelo denunciado, dos proprietários, estavam com sinais de adulteração e que por tal motivo não seria possível lavrar a escritura, motivo pelo qual a vítima sustou os cheques que haviam sido dados como forma de pagamento, o que impediu prejuízos maiores. [...]”

A materialidade delitiva se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
163407340
, p. 10
-
12
), substabelecimento
de procuração e procuração pública (ID
163407340
, p. 13
-
15
), documentos pessoais (ID
163407340
, p. 17
-
18
), recibo de pagamento (ID
163407340
, p. 25
) e contrato de compra e venda (ID
163407340
, p. 24
-
26
); bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva, embora o apelante tenha negado os fatos, ressai destes autos que a sua versão está isolada e, acima de tudo, contrária às demais provas produzidas durante a instrução processual.

A propósito, eis as declarações prestadas na fase
investigativa

pela
vítima Augustinho Buss
:

“
QUE no final de outubro do corrente ano, a Vítima recebeu uma ligação de um Senhor o qual identificou-se como LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES, questionando sobre o interesse da Vítima de adquirir 02(dois) lotes na Rua Piracicaba, Bairro Primavera II, nesta cidade; QUE então a Vítima disse a Luiz Carlos de que no momento não estava com condições financeiras de adquirir os 02(dois) lotes, foi quando o Senhor Luiz Carlos alegou que mesmo sem compromisso viria até esta cidade a fim de mostrar os lotes e tentar negociar com a Vítima, vindo até Primavera do Leste/MT ainda no final de outubro; QUE ainda nessa mesma data, tanto a Vítima quanto Luiz Carlos foram até o Cartório do 2º Ofício desta cidade para saberem quais documentos teriam que ter em posse caso fechassem negócio; QUE então ainda no Cartório Luiz Carlos afirmou que teria uma Procuração Pública em nome de ERLEI SOARES DOS SANTOS e de SILVIA HELENA RABELO DOS SANTOS, a qual dava plenos poderes para compra e venda dos lotes, visto que ambos eram os supostos antigos proprietários dos lotes, momento em que a tabeliã disse que Luiz Carlos teria que trazer a Certidão de Casamento de
Erlei
devidamente autenticada e ainda fotocópia do Registro Geral e CPF da pessoa de
Erlei
também autenticados; QUE então a Vítima se interessando pela compra dos lotes, combinou com Luiz Carlos de que o mesmo após estar em posse da documentação retornasse para esta cidade para fecharem o negócio; QUE então no dia 08/11/2013 Luiz Carlos retornou a esta cidade e procurou a Vítima a fim de irem até o Cartório de 2° Ofício para formalizarem a compra; QUE o pagamento dos lotes foram efetuados da seguinte forma, R$100,000,00(Cem mil reais) à vista, pagos com diversos cheques em nome da Vítima e o restante parcelados em 05(cinco) cheques do Banco SICOOB, sendo eles cheque n°. 000172 no
valor de R$34.000,00, cheque n°. 000173 no valor de R$30.000,00, cheque n°. 000.174 no valor de R$32.000,00, cheque n°. 000.175 no valor de R$30.000,00 e ainda o cheque 000.176 R$30.000,00, todos em nome da Vítima, totalizando a quantia de R$256.000,00; QUE ao chegarem ao Cartório Luiz Carlos apresentou a documentação exigida pela tabeliã e mesmo com as fotocópias dos Registros Gerais tanto de
Erlei
, quanto de sua esposa
Sra
Silvia Helena, não estando autenticadas como havia sido orientada anteriormente, a tabeliã confeccionou o Substabelecimento de Procuração, e ainda ligou na cidade de Rondonópolis/MT, mais precisamente no Segundo Tabelionato de Notas e Registro Civil e consultou a Procuração Pública; QUE então após a ligação a tabeliã disse que toda a documentação estaria correta, podendo ser realizado o substabelecimento e a compra ser realizada de forma segura; QUE então após saírem do Cartório, tanto a Vítima quanto Luiz Carlos foram até o escritório de advocacia do filho da Vítima e realizaram um Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel; QUE ainda no dia 08/11/2013 a Vítima foi até o Cartório de Registro de Imóvel da cidade de Poxoréu/MT pois os imóveis se encontram registrados naquele órgão, a Vítima solicitou uma Certidão de Matrícula Atualizada do Imóvel, e com este documento e os demais, a Vítima acabou por dar entrada na Escritura do Imóvel no 20. Ofício desta cidade; QUE então a Vítima após dar entrada em toda a documentação, foi informada de que na data de 26/11/2013 a Escritura estaria pronta; QUE na data de ontem a Vítima retornou até o Cartório para pegar a Escritura dos lotes registrada em seu nome, foi quando a Tabeliã Senhora Miriam André Ferreira, questionou a Vítima se o mesmo havia conversado pessoalmente com a pessoa de
Erlei
, e o mesmo informou de que teria havido um contato com o mesmo apenas por telefone, mas que nem saberia informar se realmente era a pessoa de
Erlei
; QUE então a Senhora Minam informou a Vítima de que a Escritura não poderia ser realizada pois as fotocópias dos documentos pessoais tanto de
Erlei
, quanto da Sra. Silvia Helena, estavam com sinais de adulteração e não seriam originais; QUE ainda a tabeliã Miriam informou de que havia entrado em contato com a pessoa de
Erlei
na cidade de
Goiânia
/GO e o mesmo afirmou que não havia vendido o imóvel para ninguém; QUE ainda compareceu no Cartório a pessoa de Larissa Moraes dos Santos Tanuri, sobrinha de
Erlei
e moradora desta cidade, a qual segundo a tabeliã visualizou as fotos dos documentos anexados e não reconheceu tanto a pessoa de
Erlei
, quanto a
Sra
Silvia Helena; QUE ainda entrando em contato via telefone com a pessoa de Luiz Carlos 66-9623-7878, a Vítima disse para o mesmo que havia dado um problema na documentação anteriormente realizada e solicitou que o mesmo retornasse para esta cidade; QUE então Luiz Carlos informou de que estaria no Estado do Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu, e que nesta semana não poderia vir, mas que analisaria a
possibilidade de retornar na próxima semana, alegando ainda de que "gostava das coisas todas certinhas"; QUE a Vítima declara que não informou para Luiz Carlos o que estava acontecendo, com medo de que o mesmo não o atendesse mais suas ligações; QUE então diante dos fatos a vítima na companhia da Sra. Miriam deslocaram até esta Especializada onde foi confeccionado o Boletim de ocorrência; QUE neste ato, a Vítima se recorda de que Luiz Carlos entrou em contato via telefone, questionando se a documentação estava toda correta e se tudo havia dado certo, foi quando a Vítima afirmou que tudo havia sido encaminhado para o Cartório e que estava esperando a confecção da Escritura; QUE devido os fatos, os cheques que foram entregues como forma de pagamento de forma parcelada, foram todos sustados pela vítima junto ao Banco SICOOB desta cidade,

visando

minimizar seu prejuí
zo”.

Em juízo, a vítima confirmou de forma coerente a versão narrada em sede administrativa, a qual foi integralmente transcrita na sentença condenatória, nos seguintes termos:

“[...] então doutor, ele fez alguns contatos comigo, veio falar pessoalmente comigo a respeito desses imóveis né, ai posteriormente quando eu demonstrei interesse, ele disse que ‘ó, pra fazer essa transação eu tenho uma procuração do dono que ele é meu amigo, ele mora em Goiânia e tal né, mas eu tenho uma procuração dele que eu posso passar a escritura’, ai eu levei essa procuração no cartório pra saber se ela era verdadeira né, se eu podia confiar nela e ai a pessoa que me atendeu disse que sim [...] ai a gente fez o pagamento, fez uma parte em espécie, [...] e outra em cheque a prazo né, ai depois disso, quando foi encaminhar a escritura, essa mesma procuração, ai o cartório alegou que era falsa né, Promotor: A negociação sobre esses imóveis, foi feito tudo com o Luiz Carlos? Vítima: Foi sim, com o Luiz Carlos, perfeitamente; Promotor: Estabelecimento de preço, de como que ia pagar, o que que ia parcelar, foi tudo com ele? Vítima: Foi, foi. Promotor: Em algum momento, o senhor entrou em contato com o
Erlei
[...] com
esse procuradores
, com o
Erlei
e com a Silvia? Vítima: Não senhor, não. Promotor: Quando o senhor levou a procuração depois lá no cartório, e o cartório falou que teria problema, o que que o cartório alegou
pra
recusar essa procuração, o senhor sabe explicar, o senhor lembra? Vítima: Então, quando eu levei ai o contrato de compra e venda e a mesma procuração, deixei lá pra encaminhar a escritura né, que eles me pediram alguns dias, tal né, pra fazer a escritura, depois de alguns dias eles me ligaram dizendo que aquela procuração não era possível né, que ela não era verdadeira, que eles tinham se aprofundado na procuração e ela não era verdadeira né, que eu teria que fazer o cancelamento dos cheques
pra não aumentar o meu prejuízo né, foi essa informação que eu tive do cartório né; Promotor: Eles falaram que o problema era na procuração em si, ou nos documentos pessoais dos procuradores? Vítima: Ah, eles só alegaram que a procuração era falsa né, e que não podia ser usada, ela não poderia ser usada pra fazer a transação né, [...] e que tinham feito a checagem dos documentos e tal e
ai
não era verídico né; [...] Promotor: O senhor já tinha
pago
quantos pro Luiz Carlos? Vítima: Ah, dos duzentos e cinquenta seis mil que consta
ai
, eu paguei acho que metade de entrada né, e
ai
eu dei mais, não sei se foi três cheques eu acho de 30 mil reais né; Promotor: E quando o senhor descobriu tudo isso
ai
, o que que o senhor fez? O senhor conseguiu recuperar o dinheiro, os cheques, com que ficou? Vítima: Não, não recuperei nada [...] só um cheque eu, eu não paguei né, [...] Promotor: Então o senhor conseguiu evitar o prejuízo só de um cheque de trinta mil, o resto ficou tudo no prejuízo? Vítima: Perfeitamente; Promotor: O senhor chegou tentar entrar em contato com ele,
pra
tentar esclarecer, ouvir o que que ele tinha pra falar, depois que o senhor descobriu que a procuração era falsa, o que que aconteceu? Vítima: Então, eu conversei com ele diversas vezes por telefone, e ele sempre me alegava ‘pois é, aconteceu esse incidente
ai
, mas eu vou te pagar’
[...]
mas isso era uma conversa assim que a gente percebia que não tinha nenhum compromisso né, realmente era de uma pessoa que ... simplesmente escutava e dizia ‘não, fica tranquilo, eu vou te pagar’, [...] nunca pagou [...]”.

Por sua vez,
Erlei
Soares dos Santos

–
o
verdadeiro proprietário dos lotes utilizados pelo apelante para se consumar o delito de estelionato
–
, negou, em juízo, que tivesse passado procuração
para

Luiz Carlos
,
afirmando, ademais, que sequer o
conhec
ia
.

A
lém disso, explicou os erros da falsificação relacionados às profissões dele
[
Erlei
]
e de sua
mulher
, além de não constar o nome de seu
pai
, conforme se infere da transcrição de suas declarações:

“[...] olha, eu tinha esses lotes lá em Primavera do Leste, comprei da Imobiliária Cosentino, no lançamento e sempre deixei em dia todos os gastos que tinha com esses lotes lá, e eu tinha um conhecimento com o pessoal do cartório de Primavera do Leste, e um dia me ligam lá do cartório de Primavera falando que
tava
fazendo a transferência desse lote, eu falei ‘não, mas eu não
to
vendendo, como que transferindo’, falou ‘não,
ta
marcado pra amanhã as dez horas, transferir esses lotes’ ai eu falei ‘não, pode olhar que isso ai é alguma coisa errada, não tem nada de venda, não tem nenhum sentido isso aí’, ai no outro dia as dez horas não apareceu ninguém pra passar a escritura sabe, eu acho que o
cartório já tinha providenciado uma ação lá, alguma coisa, eu fiquei sabendo que não teve a transferência né, e ai eu fui ver que tinham falsificado uma procuração nossa, Promotor: Segundo consta, o Luiz Carlos ele teria falsificado essa procuração, no nome do senhor e da sua esposa, o senhor conhece o Luiz Carlos? Testemunha: Não, nunca vi falar; Promotor: Então por óbvio o senhor nunca fez nenhuma procuração
pra
ele vender esses lotes ou pra qualquer outra coisa né? Testemunha: Negativo, inclusive eu pedi
pra
acionar o cartório de Rondonópolis, onde foi feita a procuração, pra ter o cuidado lá com esse documento na época; Promotor: Certo, sua sobrinha foi lá no cartório de Primavera também? Testemunha: minha sobrinha é advogada, e ela me representava
ai
em Primavera do Leste [...] eu tenho certeza da falsificação, porque até a minha profissão tá errada lá né, me coloca como agricultor, eu sou odontólogo, não coloca nome do meu pai, a minha esposa colocou como do lar, a minha esposa é professora universitária né, com diploma superior [...]”.

Por sua
vez,
Silvia
Helena Rabelo dos Santos,
mulher
de
Erlei
,
afirmou em
juízo
que não conhece o apelante,
tampouco
outor
gou
procuração
a
ele
, declarando,
outrossim
, que
foram falsificados seus documentos pessoais e
o instrumento procuratório

u
tilizad
o
no crime de estelionato.

Soma-se a isso, o fato
de a
sobrinha do casal
Erlei e Silva Helena
, Laryssa Moraes dos Santos Tannure
–
responsável por representar os interesses dos tios no
M
unicípio de Primavera do Leste/MT

–,
ao verificar os documentos pessoais utilizados para elaboração da procuração, percebe
u
que as fotos
dos documentos pessoais
não eram deles, o que confirma, sobremaneira, que fo
ram
falsificados os documentos públicos a fim de concretizar a venda dos lotes, de forma estelionatária
.

A versão de
Laryssa
Moraes dos Santos Tannure foi transcrita na sentença condenatória
desta maneira:

“[...] Então, eu recebi a ligação do cartório do segundo ofício na época o cartório da Laura, [...] ele me ligou, porque como eu sou advogada aqui na cidade, minha família, a família do meu esposo é conhecida na cidade, pelo sobrenome do meu pai ele me encontrou pra poder saber se eu sabia dessa venda, dessa procuração, enfim, eu falei que eu não tinha conhecimento, até
porque eu sou procuradora do meu tio aqui em Primavera, tanto é que esse lote foi vendido o ano passado e eu fiz toda a tramitação, e eu falei que eu não estava sabendo dessa negociação, mas que eu iria entrar em contato com ele para que ele me reportasse se ele teria passado essa procuração pra alguma outra pessoa, enfim, pra poder saber dos fatos, porque os dois lotes dele estavam sendo negociados e entrei em contato com o meu tio, e meu tio falou ‘não, de forma nenhuma, não conheço ninguém ai em Primavera e eu não passei procuração pra ninguém, até porque se eu tivesse que passar eu passaria pra você’, ai expliquei pra ele toda a situação, fui ao cartório, a pedido do oficial do cartório, identifiquei a documentação que estava junto com a procuração que não é meu tio e nem a minha tia, e ai foi constatado, porém, que aqueles documentos eles não eram pertinentes nem ao
Erlei
nem a Silvia, e de acordo com o meu tio ele não passou a procuração pra ninguém, Promotor: Então a senhora viu os documentos pessoais que eles apresentaram lá do cartório, que seriam os documentos pessoais do seu tio e da sua tia né? Testemunha: Vi, eu vi Promotor:
Tava
o nome deles ali no documento? Testemunha:
Tava
o nome dos dois, do
Erlei
e da Silvia Promotor: Mas a foto não era deles? Testemunha: Não era deles [...]”

Depreende-se, pois, que as declarações das testemunhas são claras com relação
a

trapaça
praticad
a
pelo apelante, o qual simulou possuir uma procuração dos verdadeiros proprietários dos lotes a fim de vendê-los à vítima
. Sendo assim, não há dúvidas de que
ele
se utilizou de ardil para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Conquanto o apelante negue ter conhecimento do estelionato, afirmando que também foi vítima
da
adulteração da procuração e dos documentos pessoais de
Erlei
e Silvia
Helena
, sua narrativa se mostra inverossímil e destoante do arcabouço probatório produzido no curso da instrução. Logo, é imperioso concluir que a negativa apresentada
por ele
não merece credibilidade, na medida em que não apresentou prova idônea e plausível para desconstituir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva. Além do mais, não existe evidência
capaz de retirar a confiabilidade dos relatos prestados pela vítima e pela testemunha, os quais confirmaram os elementos de prova colhidos no curso da instrução processual.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática dos crimes narrados na denúncia, fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Noutro viés, assiste razão ao apelante no que atine à aplicação da Súmula n. 17 do Superior Tribunal de Justiça, assim editada:
“Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”
.

Isso porque,
no caso em tela, trata-se de falsificação de documentos pessoais e procuração pública
, com finalidade específica de negociar os lotes
. Ora, se assim foi, pelas características dos documentos, a falsificação está inteiramente exaurida e sem possibilidade de sua utilização para o cometimento de outras infrações
,
por isso
deve
haver a
absorção do delito de falsificação de documento público pelo de estelionato.

Em relação ao tema,
faz-se necessário destacar
, ainda,
que a aplicação do princípio da consunção demanda a existência de um nexo de dependência entre as condutas, com a consequente absorção do crime menos grave pela conduta mais grave. Pressupõe a ocorrência de um crime que seja meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução para outro delito mais grave.

A
liás, a
cerca do princípio da consunção
, esta é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci:

Quando o fato previsto por uma lei está, igualmente, contido em outro de maior amplitude, aplica-se somente esta última. Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Conforme esclarece
Nicás
, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-
se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra.
(
NUCCI. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.
p
. 151/152).

Como se sabe, o
princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave
, motivo pelo qual a
absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto.

É i
mportante mencionar
, ademais,
que, no caso
destes
autos, os documentos foram falsificados com a finalidade específica de negociar os lotes, os quais não pertenciam ao apelante, portanto, em razão dessa característica da falsificação e não sendo possível a utilização para cometimento de outros
delitos, deve
ser aplicado o princípio da consunção a fim de que
ele
seja punido somente pelo crime
de estelionato
.

A propósito, em caso
s
análogo
s
,
o Superior Tribunal de Justiça e este
Tribunal de Justiça assim decidi
ram
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. SÚMULA 17/STJ. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Conforme o enunciado da Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido
. 2. Se o Tribunal de origem, soberano na análise das provas dos autos, concluiu que, no caso, o crime de uso de documento falso foi praticado com a finalidade de possibilitar um único crime de estelionato, bem como que não há indícios de que o agente tenha utilizado ou pretendia utilizar o documento falso em outras oportunidades, o exame da pretensão em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 738.842/DF, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13
.
12
.
2016
e publicado no
DJe
de 19/12/2016)

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES ORIGINARIAMENTE DENUNCIADOS [ARTIGO 304, CAPUT C/C ARTIGO 297, CAPUT - POR DUAS VEZES -, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM O ARTIGO 307, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – INVIABILIDADE – ESCORREITA EMENDATIO LIBELLI COM SUBSEQUENTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 17 DO STJ - APELO DESPROVIDO.

Se a ação final da apelada esteve sempre direcionada à abertura de conta bancária e empréstimo consignado em nome de quem foram falsificados os documentos, atrai-se a incidência da Súmula 17 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - “quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido"
.
(N.U 1001323-34.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15
.
02
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
24
.
02
.
2023)

Destacamos

Diante da aplicação do princípio da consunção
em relação ao crime de falsificação
de documento público
praticado pelo apelante
,
remanesce
a
pena do crime de estelionato, fixad
a
em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por conta disso,
deve-se adequar a
aplicação da substituição prevista no art. 44 do Código Penal, devendo a pena privativa de liberdade
, nos termos do §2º do referido dispositivo lega
l
,

ser substituída por
apenas

uma restritiva de direitos
,
consistente em prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários-mínimos, conforme
anteriormente fixada na sentença condenatória

Por derradeiro, não merece ser atendido o pedido do apelante visando a redução da
sua
condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima para
no valor
R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Com efeito, analisando o contexto fático-probatório, restou comprovado o prejuízo pecuniário sofrido pela vítima após ter sido ludibriada pelo apelante na venda dos lotes. Isto é, consta
nestes
autos, um recibo assinado pelo
apelante em que teria recebido R$100.000,00 (cem mil reais) da vítima, conforme se infere desta captura de tela:

Soma-se a isso, o contrato particular de compra e venda de imóvel assinado pel
os envolvidos, no qual constava a forma de pagamento do valor remanescente de R$156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais).

Destaque-se, por
importante
, que a vítima narrou com detalhes, durante a audiência de instrução e julgamento, que dos cheques envolvendo a
segunda parte do pagamento,
relacionados no parágrafo anterior,
somente conseguiu recuperar um no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), motivo pelo qual o juízo de primeiro grau fixou corretamente o valor para reparação de danos no
importe
de R$226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais)
, eis que o prejuízo ficou comprovado ao longo da instrução processual.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Carlos Chagas Rodrigues
, a fim de aplicar o princípio da consunção e absolvê-lo do crime de falsificação de documento público e redimensionar a pena que lhe foi imposta pela condenação do crime de estelionato para
1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por uma restritiva de direito
s
, qual seja, a anteriormente fixada na sentença
condenatória consistente em

prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários-mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023